Tribunal: TJPA
Processo: 0029435-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029435-08.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HUMBERTO FARIAS UCHOA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 259/2011 DA ANS. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR AUTORIZAÇÃO EFETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto por U
nimed
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação cautelar incidental ajuizada por beneficiário de plano de saúde, em razão da demora na autorização e realização de procedimento cirúrgico destinado à substituição de equipamento denominado “Sistema Neuro Modelador”. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de negativa de cobertura e inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a UNIMED BELÉM possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de que o vínculo contratual do beneficiário seria mantido exclusivamente com a UNIMED SEGUROS; e (
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço decorrente da demora injustificada na autorização e efetiva realização do procedimento cirúrgico prescrito ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, que consagram a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

4. A UNIMED BELÉM integra o sistema nacional UNIMED e participou diretamente da prestação do serviço de assistência à saúde, incidindo a teoria da aparência, que tutela a legítima confiança do consumidor diante da atuação integrada das cooperativas do sistema.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva das unidades cooperativas vinculadas ao sistema UNIMED, em razão da aparência de unidade empresarial e da solidariedade decorrente da cadeia de consumo.

6. Restou comprovado que a solicitação médica para substituição do equipamento foi protocolada em 05/06/2012, sem demonstração idônea de efetiva autorização e disponibilização do procedimento até o ajuizamento da ação em 28/06/2012.

7. Os documentos produzidos unilateralmente pela agravante, consistentes em registros internos de sistema, não constituem prova suficiente da efetiva comunicação e liberação do procedimento ao beneficiário e ao profissional responsável pela cirurgia.

8. A Resolução Normativa nº 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar impõe às operadoras o dever de garantir atendimento integral dentro dos prazos regulamentares, contados da solicitação até a efetiva realização do procedimento.

9. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico indispensável à continuidade do tratamento médico configura falha na prestação do serviço e equivale, em determinadas circunstâncias, à própria negativa de cobertura.

10. Inexistência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

11. Descabida, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não caracterizada manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso
conheci
d
o
e
desprovido
.

Tese de julgamento: “
1. As cooperativas integrantes do sistema UNIMED possuem legitimidade passiva para responder por falha na prestação de serviços de assistência à saúde, em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária decorrente da cadeia de consumo. 2. A demora injustificada na autorização e efetiva realização de procedimento cirúrgico essencial ao tratamento do beneficiário configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando ausente prova idônea da liberação tempestiva do procedimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 47 e 51, IV; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 1.021, §4º; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1492299/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.12.2019,
DJe
19.12.2019; STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1366619, Rel. João
Egmont
, 2ª Turma Cível, j. 25.08.2021; TJDFT, Acórdão 1336419, Rel. Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, j. 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática lançada ao id n.º 28411702, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Cautelar Incidental ajuizada por
HUMBERTO FARIAS UCHOA
.

A
decisão agravada
consignou, em síntese, que a Unimed possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da solidariedade existente entre as cooperativas integrantes do sistema UNIMED, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária decorrente da cadeia de consumo.

No mérito, concluiu que restou configurada falha na prestação do serviço diante da demora na autorização e realização do procedimento cirúrgico destinado à substituição do equipamento denominado “Sistema Neuro Modelador”, implantado no agravado, ressaltando que a solicitação médica ocorreu em 04/06/2012, protocolada em 05/06/2012, sem comprovação válida de autorização tempestiva até o ajuizamento da ação em 28/06/2012.

Destacou, ainda, que os documentos unilaterais produzidos pela agravante não possuíam força probatória suficiente para comprovar a alegada autorização em 14/06/2012, reconhecendo, assim, a falha na prestação do serviço e mantendo a condenação imposta na origem.

Em suas
razões recursais

(
id n.º 29193855
)
, a agravante sustenta
i
nexistir negativa de cobertura ou falha na prestação do serviço,
alegando
que a autorização para o procedimento foi regularmente concedida pela UNIMED SEGUROS em 06/06/2012 e convalidada pela UNIMED BELÉM em 14/06/2012
.

Defende
que os documentos juntados aos autos demonstrariam a emissão da guia necessária à realização do procedimento cirúrgico; que não houve atraso imputável à agravante, inexistindo ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; que a UNIMED BELÉM é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o contrato do agravado teria sido celebrado exclusivamente com a UNIMED SEGUROS, responsável pela gestão administrativa e autorização dos procedimentos
, e,
inexistir
ia
solidariedade automática entre as cooperativas do sistema UNIMED
.

Argumenta
que a decisão monocrática
está equivocada
a ao reconhecer responsabilidade solidária no caso concreto. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar integralmente a decisão monocrática e afastar a condenação imposta à agravante.

Em
contrarrazões
ao agravo interno colacionadas
(
id n.º 29799742
)
,
o agravado
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntes
e,
que a decisão monocrática observou corretamente as normas consumeristas e a jurisprudência aplicável ao caso
, e,
que a responsabilidade civil da agravante restou amplamente demonstrada nos autos, em razão da demora injustificada na autorização do procedimento cirúrgico
.

Aponta
que a suposta autorização apresentada pela agravante consiste em documento unilateral, sem comprovação de efetiva entrega ao agravado ou ao profissional responsável pelo procedimento; que o laudo médico juntado ao id n.º 13812335 comprovaria que, mesmo após a alegada autorização, o agravado continuava aguardando a liberação do procedimento cirúrgico; que todos os argumentos deduzidos no agravo interno já foram devidamente enfrentados e rejeitados na sentença e na decisão monocrática; e
,
que o recurso possui caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
Ao final, requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação da Unimed, mantendo a sentença de procedência da ação cautelar incidental ajuizada pelo agravado, em razão da demora na autorização/realização de procedimento cirúrgico destinado à substituição de equipamento denominado “Sistema Neuro Modelador
”.

Pois bem.

Após detido exame das razões recursais, concluo que o inconformismo da agravante não merece acolhida. Explico.

Antes do mérito propriamente dito, impõe-se o exame da
preliminar
de
ilegitimidade passiva
reiterada pela agravante. A Unimed Belém sustenta que o agravado possuiria vínculo contratual com a Unimed Seguros, a quem competiria autorizar procedimentos, de modo que não poderia responder por eventual atraso ou falha administrativa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A relação jurídica em exame possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque se trata de prestação de serviço médico-hospitalar por operadora de plano de saúde. Nesse contexto, o art. 7º, parágrafo único, do CDC dispõe expressamente que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

No mesmo sentido, o art. 25, §1º, do CDC estabelece que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

No caso concreto, a agravante integra o sistema U
nimed
e atuou diretamente na cadeia de fornecimento do serviço de saúde discutido nos autos, não sendo razoável impor ao consumidor, em situação de vulnerabilidade técnica e informacional, a distinção interna entre cooperativas, seguradoras, autorizações administrativas e unidades operacionais do mesmo sistema de atendimento.

A teoria da aparência, em hipóteses como esta, protege a legítima confiança do usuário que busca atendimento perante rede que se apresenta de forma integrada ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas vinculadas ao sistema U
nimed
, quando presentes os elementos de aparência e integração perante o consumidor. A propósito, colhe-se do julgado citado na própria decisão agravada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018,
DJe
de 13/11/2018). 3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1492299/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
19/12/2019)

Outro não é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO
– RECUSA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico
. (...) (
Ap
30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, publicado no DJE 19/04/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA AUTORIZADA SEM O KIT BARIÁTRICO - CAUTELAR DE NATUREZA SATISFATIVA - DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRINCIPAL -
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO - ARGUIÇÃO REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECUSA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO
- PINÇA LIGASURE - PRESCRIÇÃO MÉDICA - ABUSO CONSTATADO - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas Médicas, ainda que atuem em locais distintos e com personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.
(...) (
Ap
155677/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, publicado no DJE 25/11/2016)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No
mérito
, a agravante insiste na tese de inexistência de negativa de cobertura, afirmando que a UNIMED SEGUROS teria autorizado o procedimento em 06/06/2012 e que a UNIMED BELÉM teria convalidado a autorização em 14/06/2012. Sustenta, ainda, que não houve ato ilícito, dano ou falha na prestação do serviço.

Todavia, os elementos constantes dos autos não autorizam a reforma da decisão agravada.

Conforme já consignado na decisão monocrática, a solicitação da guia de internação e o laudo médico foram datados de 04/06/2012, com protocolo perante a UNIMED em 05/06/2012, enquanto a ação foi ajuizada em 28/06/2012 sem que houvesse comprovação válida de efetiva autorização e liberação do procedimento ao beneficiário e ao profissional médico responsável.

A agravante afirma ter autorizado o procedimento em 14/06/2012, mas o documento apresentado consiste em registro unilateral de seu próprio sistema, insuficiente, por si só, para demonstrar que a autorização foi efetivamente comunicada, disponibilizada e apta a viabilizar a cirurgia.

A obrigação da operadora de plano de saúde não se esgota na produção interna de guia ou no lançamento administrativo em sistema próprio. A prestação adequada do serviço exige que a autorização seja eficaz, isto é, que possibilite concretamente a realização do procedimento indicado pelo médico assistente.

Em se tratando de cirurgia destinada à substituição de equipamento implantado no paciente, cuja falha comprometia tratamento neurológico anteriormente custeado, a demora injustificada extrapola mero dissabor e caracteriza defeito na prestação do serviço.

A relação jurídica debatida é, inequivocamente, de consumo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assim estabelece, por meio do enunciado sumular de literalidade inequívoca:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
(Súmula 608/STJ).

A partir dessa premissa, incidem, com plena pertinência, as regras protetivas do microssistema consumerista, especialmente as atinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor e à interpretação mais favorável ao consumidor.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

E prossegue o § 3º do mesmo dispositivo:
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”
.

Também o art. 6º, VI, do CDC assegura, como direito básico do consumidor,
“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.

No mesmo sentido hermenêutico, prescreve o art. 47 do CDC:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”
E o art. 51, IV, do mesmo diploma estatui:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A propósito, a Constituição da República, em seu art. 196, proclama:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Embora a norma constitucional se dirija primordialmente ao Poder Público, sua força normativa irradia efeitos sobre toda a ordem jurídica e ilumina a interpretação dos contratos de assistência à saúde, especialmente quando em jogo a integridade física e psíquica de criança, pessoa manifestamente
hipervulnerável
.

Sabe-se que n
o plano da responsabilidade civil, a ilicitude e o dever reparatório decorrem, ainda, dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. Eis os textos legais:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse cenário, cumpre salientar que a Resolução Normativa nº 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece o dever das operadoras de assegurar aos beneficiários o acesso aos serviços e procedimentos previstos no Rol da ANS, garantindo a integralidade da cobertura contratada.

Para viabilizar tal garantia, o art. 3º da referida norma fixa os prazos máximos para atendimento das coberturas assistenciais, os quais são contabilizados desde a solicitação do serviço até a efetiva realização do procedimento. Veja-se:

Art. 3º.
A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

I -

consulta
básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;

II -

consulta
nas demais especialidades médicas: em até 14 (quatorze) dias úteis;

III -
consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

IV -

consulta/sessão
com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

V -

consulta/sessão
com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

VI -

consulta/sessão
com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) dias úteis;

VII -
consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias úteis;

VIII -
consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-dentista: em até 7 (sete) dias úteis;

IX -

serviços
de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis;

X -

demais
serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis;

XI - procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) dias úteis;

XII -
atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis;

XIII -
atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; e

XIV -
urgência e emergência: imediato.

§ 1º.
Os prazos estabelecidos neste artigo são contados a partir da data da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização.

À luz desse arcabouço normativo, a alegação da agravante de ausência de ato ilícito não se sustenta.
A jurisprudência também reconhece que a demora injustificada na autorização de tratamento prescrito equivale, em determinadas circunstâncias, à própria negativa de cobertura. Nesse sentido, consta
do
s
precedente
s
citado
s
na decisão agravada,
in verbis:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO QUE REPRESENOU NA PROPRIA NEGATIVA. PACIENTE COM COMORBIDADE. URGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação cominatória, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar à parte ré que autorize e custeie os exames laboratoriais solicitados pelo médico da autora. 1.1. No apelo interposto, a Central Nacional Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a autora não comprovou a negativa de autorização para a realização dos exames indicados na inicial. (...) 3. A controvérsia dos autos reside na pretensão de condenação dos requeridos a autorizarem e custearem a realização dos exames laboratoriais solicitados pelo médico para detecção da COVID-19, os quais teriam sido negados pelo plano de saúde. 3.1. No caso, após exame
clinico
da autora pelo médico, restou comprovada alterações (falta de ar, alteração do paladar, diarreia, dor abdominal, dormência e queimação em membros inferiores) que exigiam a realização imediata e urgente de exames para o diagnóstico de COVID-19, especialmente em razão da condição de saúde delicada da autora (comorbidade preexistente e diabetes). 3.2. A imposição de exigências não usuais pelo plano de saúde, ao ordenar o envio do pedido médico para análise prévia, como condição para autorização do exame, com prazo para resposta de 8 (oito dias), representa, por certo, na própria negativa de autorização para a realização dos exames, cujo atraso na obtenção do diagnóstico significaria, na hipótese dos autos, risco à saúde da requerente já comprometida. 3.3. Precedente: "A demora excessiva do plano de saúde em autorizar o tratamento prescrito pelo médico da paciente equivale à própria negativa da cobertura em si." (20160110109602APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 30/5/2017
.) 4. Assim, seja em razão de a demora na autorização para a realização do exame solicitado representar, no caso dos autos, a própria negativa da cobertura em si, seja pela imposição de exigências não usuais pelo plano de saúde como condição para autorização do exame de detecção da COVID-19, correta a sentença que julgou procedente o pedido para determinar à parte ré que autorize e custeie os exames laboratoriais solicitados pelo médico.
5. Recurso não provido. (Acórdão 1366619, 07090320920208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. DEMORA EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e julgou extinto o processo em relação ao pedido de autorização de procedimento cirúrgico, ante a perda superveniente do interesse processual. 2. O artigo 3º da Resolução 259/11 prevê que "a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no artigo 2º nos seguintes prazos: (...)
XIII - atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 dias úteis", sendo que os prazos estabelecidos neste artigo são contados a partir da data da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização (§1º)". (...) 5. A demora indevida do Plano de Saúde em autorizar o procedimento, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.
A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que, a autora foi privada do necessário tratamento de saúde e precisou ajuizar ação, o que lhe causou intenso sofrimento,
angustia
e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar. 6. Considerando as particularidades do caso concreto, a indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares. 7. Apelação da ré desprovida. (Acórdão 1336419, 07040201820198070014, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. GEAP. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. COVID-19. DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que as entidades de autogestão não se ajustam ao conceito de fornecedor, conforme entendimento já sumulado pelo STJ (Súmula 608).
2. Mostra-se abusiva a demora da operadora de saúde em autorizar o tratamento de ECMO VENO-VENOSA à autora, acometida por pneumonia grave por COVID-19. 3. Embora a apelante não tenha efetivamente se negado a autorizar o tratamento indicado, a demora injustificada revela-se abusiva, uma vez que se trata de procedimento de caráter de urgência ou emergência, ensejando pronta resposta da operadora.
4. Recurso desprovido. (Acórdão 1601063, 07073716720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no
PJe
: 16/8/2022)

No presente caso, a decisão monocrática apreciou adequadamente os fundamentos recursais da apelação, enfrentou a preliminar de ilegitimidade passiva, examinou a alegada autorização administrativa e concluiu pela manutenção da sentença em razão da ausência de comprovação válida de liberação tempestiva do procedimento. O agravo interno, por sua vez, limita-se substancialmente a reiterar as teses já analisadas, sem trazer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

Quanto ao pedido do agravado de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo não ser cabível neste momento.

O referido dispositivo estabelece que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
Embora o recurso não comporte provimento, não vislumbro manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada a justificar a sanção processual, especialmente porque houve impugnação formal aos fundamentos da decisão agravada.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada, nos termos do voto alhures
.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/06/2026